Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-35.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600051-35.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-35.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600051-35.2020.6.16.0186
que julgou improcedente o pedido de representação, considerando a ausência de comprovação de
irregularidade da conduta noticiada. (Representação eleitoral ajuizada pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB (Comissão Provisória de Colombo/PR) em face dos pré-candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Colombo/PR, Helder Luiz Lazarotto e Alcione Luiz
Giaretton, por suposta propaganda eleitoral antecipada/irregular, com pedido de tutela de urgência,
com fundamento nos artigos 40-B e seguintes da Lei nº. 9.504/09, c/c o disposto pelos artigos 17 e
seguintes da Resolução 23.608/19-TSE, alegando que, os representados teriam encaminhado vídeo
de conotação eleitoral a cidadãos deste município, por meio do aplicativo de mensagens whatsapp,
sem a opção de descadastramento pelo receptor para que não mais receba conteúdos, em tese,
indesejados, o que estaria em desacordo com a legislação eleitoral; trechos veiculados: fotos dos
candidatos com a inscrição "porque o que fazemos de bom hoje, melhora a nossa Colombo
amanhã - PSD"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(PRTB) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
COLOMBO (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10773
066
09/10/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.390

RECURSO ELEITORAL 0600051-35.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
ATOS
DE
P R É - C A M P A N H A .
ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS
POR WHATSAPP SEM OPÇÃO DE
DESCADASTRAMENTO. OFENSA AO
ART. 57-G DA LEI Nº 9.504/1997.
PROIBIÇÃO
DE
REENVIO
DE
MENSAGENS SEM INCLUSÃO DA
F E R R A M E N T A
D E
DESCADASTRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 57-G SEM QUE HAJA NOVO
ENVIO DE MENSAGEM. RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A observância da norma do art. 57-G da
Lei
nº
9.504/1997
estende-se
à
pré-campanha, eis que se trata de
mecanismo para proteger o destinatário de
mensagens indesejadas.
Num. 10773066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

2. A ausência de disponibilidade da
ferramenta de descadastramento, na forma
do art. 57-G da Lei nº 9.504/1997, não
conduz à imediata aplicação da multa
prevista no parágrafo único do referido
dispositivo legal, que somente incide após o
reenvio ou envio de nova mensagem a
destinatário
que
tenha
solicitado
o
descadastramento.
3. É possível a concessão de tutela inibitória
a fim de cominar multa a candidato para o
caso de reenvio ou envio de nova mensagem
sem a ferramenta de descadastramento.
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
5. Remoção do conteúdo ilícito e proibição
de encaminhamento de novas mensagens
sem opção de descadastramento, com
aplicação
de
multa
para
eventual
descumprimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela DIREÇÃO MUNICIPAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (ID. 10097666) em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 186º Zona Eleitoral de Colombo/PR (ID. 10097566)
que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta
contra HELDER LUIZ LAZAROTTO e ALCIONE LUIZ GIARETTON, respectivamente,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito para as Eleições 2020.
Em razões recursais (ID. 10097666), o recorrente alega que o vídeo de
conotação eleitoral foi distribuído aos eleitores do município de Colombo/PR por meio
do aplicativo de celular
sem opção de descadastramento, em ofensa ao
whatsapp
artigo 57-G da Lei nº 9.504/97.
Num. 10773066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Afirma que a representação não pretende impugnar a prática de
pré-campanha, mas sim a desobediência de dever que se impõe tanto na propaganda
eleitoral quanto, com maio razão, na excepcional propaganda de pré-campanha,
consistente na existência de opção de descadastramento do eleitor.
Sustenta que é dever do remetente criar ferramenta com a opção de
descadastramento, o que não ocorre quando se utiliza a oferecida pelo aplicativo de
celular.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 10097866), pugnando pela
manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10558966) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pela DIREÇÃO
(id. 10097666)
MUNICIPAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
em face da sentença prolatada pelo
(id.
JUÍZO DA 186º ZONA ELEITORAL DE COLOMBO/PR
10097566) que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta contra
e
, respectivamente,
HELDER LUIZ LAZAROTTO
ALCIONE LUIZ GIARETTON
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito para as Eleições 2020.
O recorrente requereu, em suas razões (id. 10097666), o provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, consistentes: i) em
determinar que os representados, ora recorridos, se abstivessem de promover atos de
pré-campanha através do aplicativo
, sem dar a opção de descadastramento do
whatsapp
destinatário (
), sob pena de aplicação de multa cominatória; ii) na procedência da
opt out
representação para declarar a ofensa, pelos representados, ao disposto pelo artigo 57-G
da Lei 9.504/97, aplicando-lhes a sanção cominada pelo parágrafo único do mesmo
dispositivo.
O e. Relator,
, votou pelo conhecimento
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
e desprovimento do recurso interposto sob o fundamento de que o vídeo veiculado continha
mera promoção pessoal, não havendo pedido explícito de voto, de maneira que, não sendo
reconhecida a propaganda eleitoral antecipada no material impugnado, não haveria como se
exigir do partido político ou candidato responsável a inserção das informações exigidas pelo
art. 57-G, da Lei das Eleições.
Num. 10773066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Além disso, ressaltou que, ainda que se caracterizasse como ato de propaganda
eleitoral, não haveria violação ao artigo 57-G da Lei n° 9.504/97, eis que a própria plataforma
do
disponibiliza para seus usuários a ferramenta de bloqueio, o que atende à
whatsapp
finalidade prescrita pela norma, qual seja, impedir novos recebimentos de material de
propaganda.
No mais, adoto o relatório do e. DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA.

Como consignei em julgamento, sendo acompanhado pelos demais
Juízes-Membros, com exceção do e. Relator, entendo que o Recurso merece parcial
provimento.
Com efeito, o objeto da demanda centra-se em um o vídeo de conteúdo
supostamente eleitoral, encaminhado a partir do dia 20 de julho de 2020 para usuários do
aplicativo de celular
, sem apresentar a ferramenta de descadastramento, o que
whatsapp
violaria a norma prevista no art. 57-G da Lei n° 9.504/1997, que assim determina:
Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou
coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu
descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no
prazo de quarenta e oito horas.
Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de
R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.
Comentando o artigo supracitado, destaca
(Direito
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
Eleitoral, 6ª ed, p. 479):
O dispositivo busca evitar que o eleitor fique permanentemente exposto a um
bombardeiro de mensagens indesejadas contendo propaganda eleitoral. Para
ser lícita, a mensagem eletrônica enviada por candidato, partido ou coligação
deve conter um mecanismo de descadastramento que permita ao eleitor a opção
de recebimento, ou não, do conteúdo que está sendo veiculado. [...] trata-se de
regra que visa a evitar a proliferação de spams – que são mensagens não
solicitadas e enviadas em massa. No caso em tela, entre as mensagens
eletrônicas regulamentadas pelo art. 57-G se incluem não somente aquelas
remetidas através de computador, mas igualmente enviadas por telefone.
Estabelece a norma que as mensagens eletrônicas enviadas após o término do
prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no
Assim, o descadastramento
valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.
deve ser efetuado no prazo de 48 horas contados da manifestação expressa do
destinatário. Caso seja remetida a mensagem após o prazo fixado por lei, os
responsáveis pelo envio da mensagem sujeitam-se à multa de R$ 100,00 por
mensagem.
Num. 10773066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Assim, na espécie, entende-se que, a despeito de ser reconhecida a promoção
pessoal no vídeo constante nos autos, sem pedido explícito de voto, é necessária a
observância da norma do art. 57-G da Lei nº 9.504/1997, eis que se trata de mecanismo para
proteger o destinatário de mensagens indesejadas, ainda que na pré-campanha.
No caso em tela, consoante comprovado pela ata notarial de id. 10096616, o
material foi encaminhado por meio de celular para outro aparelho celular, por intermédio do
aplicativo digital
, no dia 20/07/2020, sem opção de descadastramento da mensagem.
whatsapp
Dessa forma, resta incontroversa a inobservância da norma inserta no art. 57-G da Lei das
Eleições.
No entanto, a obrigatoriedade de disponibilidade de ferramenta de
descadastramento não conduz à imediata aplicação da multa prevista no parágrafo único do
referido dispositivo legal, como pretende o recorrente.
Isso porque, conforme se depreende da leitura do dispositivo legal, não há opção
de aplicação da multa do parágrafo único pela simples inexistência da opção de
descadastramento. A multa deve ser imposta somente quando o pré-candidato ou candidato é
notificado para descadastrar o destinatário da mensagem, mas não o faz, reenviando nova
mensagem após 48 (quarenta e oito) horas do pedido de descadastramento. Em outras
palavras, a multa do parágrafo único do art. 57-G,da Lei das Eleições somente incide após o
reenvio de nova mensagem àquele destinatário que solicitou o descadastramento.
Na espécie, a despeito da comprovação da falta de opção de descadastramento,
não há prova de que houve novo encaminhamento de mensagem a destinatário que não tinha
mais a intenção de receber mensagens, razão pela qual não há possibilidade de aplicação da
multa do parágrafo único do art. 57-G da Lei das Eleições.
Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela inibitória, na forma do art. 497 do
CPC, pleiteada na letra “a” da petição inicial, no sentido de que os representados se
abstenham de promover atos de pré-campanha através do aplicativo whatsapp, sem dar a
, já que a inobservância da norma resta
opção de descadastramento do destinatário (opt out)
incontroversa. Caso contrário, estaria o representado autorizado a veicular, mais uma vez, uma
propaganda em desacordo com a legislação de regência.

CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
interposto, unicamente para julgar parcialmente procedente a Representação e determinar: i) a
remoção da propaganda impugnada; ii) que os representados se abstenham de enviar atos de
pré-campanha ou campanha pelo
sem veicular a opção de descadastramento, sob
whatsapp
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por envio de cada mensagem encaminhada sem
opção de descadastramento.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – JUIZ TITULAR
Num. 10773066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

VOTO VENCIDO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 186º Zona Eleitoral
de Colombo/PR julgou improcedente o pedido veiculado na representação por
propaganda irregular proposta pelo recorrente.
O núcleo da controvérsia cinge-se em definir se o vídeo de conteúdo
supostamente eleitoral, encaminhado a partir do dia 20 de julho de 2020 para usuários
do aplicativo de celular
, sem apresentar ferramenta de descadastro viola o
whatsapp
comando inserto no artigo 57-G da Lei n° 9.504/97,
:
in litteris
Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por
qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo
destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de quarenta e oito horas.
Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no
caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem
reais), por mensagem

Na hipótese de que se cuida, o vídeo consiste em sucessão de imagens
com um locutor narrando as supostas razões pelas quais o atual Governador Ratinho
Junior teria escolhido “Helder e Professor Alcione” para trabalhar, destacando
realizações destes em saúde, educação e economia na cidade de Colombo/PR (ID.
10096716).
O vídeo, ainda, apresenta frases e palavras utilizando em suas letras as
cores do Partido Social Democrático.
De acordo com a ata notarial encartada (ID. 10096616), o material foi
encaminhado por meio do número de celular (11) 94655-2751 ao celular (41)
9119-4466, através do aplicativo digital
no dia 20/07/2020.
whatsapp,
Entretanto, do cotejo da propaganda atacada com a legislação vigente, não
se vislumbra a afronta indicada no recurso.
A propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de agosto do
corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis
Num. 10773066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.

Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Fixado o marco legal para o início da campanha eleitoral, não há dúvida de
que o novo regramento, de viés liberal, restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada, alargando a possibilidade de comunicação do
candidato ou partido com o eleitor em período anterior ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.

Num. 10773066 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o
pedido explícito de voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político.
Na hipótese de que se cuida, não se verifica qualquer pedido de voto, mas
apenas a exposição de atos administrativos (obras e realizações) bem como
enaltecimento de qualidades pessoais do pré-candidato, cujo discurso caracteriza mera
manifestação típica de pré-campanha, os quais, por si só, não podem ser considerados
irregulares, à luz do permissivo contido no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
O jogo de influências, realizado através da publicização de realizações
anteriores, é inerente ao processo eleitoral e é uma faculdade daquele que se pretende
lançar candidato.
Destaca-se que “a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral
propriamente dito se ancora em dois postulados fundamentais: no princípio republicano,
materializado no dever de prestação de contas imposto aos agentes eleitos de
difundirem atos parlamentares e seus projetos políticos à sociedade; e no direito
conferido ao eleitor de acompanhar, de forma abrangente, as ideias, convicções,
opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos e dos potenciais candidatos
acerca dos mais variados temas debatidos na sociedade, de forma a orientar a
formação de um juízo mais consciente e responsável, quando do exercício de seu ius
(REspe 51-24/MG, Rei. Min. LUIZ FUX. DJe de 18.10.2016).
suffragii”
Nesse trilhar, com acerto ponderou a origem (ID. 10097566):
No vídeo que consta da inicial não se verificou pedido explícito de voto em favor dos
representados, razão pela qual desde logo fica afastada a hipótese de propaganda
eleitoral antecipada, conforme dispõe o art. 36-A da Lei 9.504/97 e o art. 3º da Resolução
TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a Propaganda Eleitoral nas Eleições Municipais de
2020.

Neste sentido tem sido a interpretação do TSE:

“[...] Propaganda eleitoral antecipada. Placas de plástico. Pedido explícito de votos.
Ausência. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Incidência [...] 1. Este Tribunal Superior, em
julgamento recente, assentou que, ‘com a regra permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504,
de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de
caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso
de voto’ [...] 2. A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem
pedido explícito de votos, como ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral
.
extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015
[...]” (Ac de 26.6.2018 no AgR-AI nº 924, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto; no
mesmo sentido o Ac de 16.2.2017 na Rp nº 29487, rel. Min. Herman Benjamin.) (grifo
nosso).
Num. 10773066 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

Não sendo reconhecida a propaganda eleitoral antecipada no material
impugnado, não há como se exigir do partido político ou candidato responsável a
inserção das informações exigidas pelo dispositivo legal retro mencionado.
E ainda que se caracterizasse como ato de propaganda eleitoral, o que se
cogita apenas para fins de argumentação, não haveria violação ao artigo 57-G da Lei n°
9.504/97.
Isso porque a própria plataforma do
disponibiliza para seus
whatsapp
usuários a ferramenta de bloqueio, o que atende à finalidade prescrita pela norma, qual
seja, impedir novos recebimentos de material de propaganda.
Neste ponto, o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral ratifica o raciocínio ora expendido (ID. 10558966):
No caso em tela, a mensagem foi enviada pelo aplicativo whatsapp, que conforme é de
conhecimento público, permite aos seus usuários em geral o bloqueio dos remetentes
considerados indesejados. Assim, diante da disponibilização da ferramenta de bloqueio
de remetentes indesejados pelo aplicativo escolhido pelos recorridos para o envio da
mensagem, resta atendido o disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Por estes fundamentos, não diviso ilicitude nos fatos relatados na inicial e
reiterados em sede recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600051-35.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
Num. 10773066 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542

BRASILEIRO (PRTB) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 - RECORRIDO: HELDER
LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR0025718 - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ADRIANA
PEREIRA DE SOUZA - PR0025718
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Vencido o Relator
originário, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência momentânea do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de
Paula. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.

Num. 10773066 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/10/2020 18:34:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100918340139500000010233542
mero do documento: 20100918340139500000010233542